Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-07.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (EXTRA PETITA) RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “ a) Condenar a parte Requerida para comprovar o envio para o autor de toda a documentação e orientação necessárias para concluir o processo de transferência da propriedade da motocicleta Honda CG 125 FAN, placa JJW2564, (carta de opção de compra, DUT e Termo de Quitação do Contrato e demais documentos necessários) sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), condicionado ao envio pelo autor à parte requerida de nada consta em relação a IPVA, multas e demais encargos, documentos esses que deverão estar acompanhados de carta na qual o arrendatário manifesta formalmente sua opção pela compra do bem, exigida pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. b) Condenar a parte requerida a pagar para o autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros a incidir desde a data do arbitramento.”.
3. Em razões recursais o recorrente requer, inicialmente, a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais. Aduz que não se configurou ato ilícito hábil a ensejar tal indenização, uma vez que a responsabilidade pela transferência do veículo é do proprietário, bem como o recorrido não comprovou a tentativa da mencionada transferência ou tentativa de contato junto à recorrente. Afirma, ainda, que a quitação do contrato se deu em 06/08/2012, procedendo com a baixa do gravame em 15/08/2012. Ressalta que a responsabilidade pela entrega dos documentos CRV/CRLV ao comprador é do vendedor do veículo, e não da financeira. Subsidiariamente, pleiteia o recorrente a minoração do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais, a fim de se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contrarrazões apresentadas. Requer o réu/recorrido o deferimento da gratuidade de justiça. Defende que o recorrente ratificou que houve a quitação do contrato em 06/12/2011, no entanto somente procedeu com a baixa do gravame em 15/08/2012. Salienta que contratou despachante para resolver a celeuma, porém sem êxito. Argumenta que o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, uma vez que, além de tratar-se de instituição financeira de grande porte, vivenciou transtornos consideráveis, mencionando que tal fato impediu o recorrido de realizar a venda do veículo. Por fim, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e pelo desprovimento do recurso.
5. Defiro a gratuidade de justiça à parte recorrida.
6.Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável.
7. A controvérsia delimitada na inicial diz respeito à ausência de baixa no gravame pelo recorrente, mesmo após a quitação do contrato por parte do recorrido. O autor/recorrido narra na inicial que houve o total adimplemento do contrato em 06/12/2011, mas que o réu/recorrido, até a data do ajuizamento da ação, não havia efetivado a baixa do gravame junto aos órgãos competentes. Os pedidos formulados pelo autor/recorrido foram que a ré/recorrente fosse condenada a proceder a baixa do gravame do veículo e que fosse condenada a indenizar o autor/recorrido por danos morais no valor de R$7.000.00.
8. A requerida defendeu que já havia efetuado a baixa do gravame em 15/08//2012, uma vez que a quitação integral do contrato se deu em 06/08/2012, tendo comprovado por meio dos documentos de Id’s 46491772, 46491773 e 46491774.
9. A seu turno, a sentença partiu das premissas equivocadas de que a parte autora/recorrida “requer a condenação do requerido na obrigação de fazer para dar baixa no gravame do veículo Honda CG 125 FAN, placa JJW2564, Renavam no 00978522370, bem como entregar a documentação necessária para possibilitar a transferência do bem” e que “ambas as partes concordam que houve a quitação do contrato de financiamento em 06/12/2011”. Isso porque a uma, a parte autora apenas requereu a baixa do gravame e a duas porque não houve consenso acerca da quitação do contrato, eis que o autor alega que a quitação se deu em 06/12/2011 e a parte ré afirma que a quitação se deu apenas um ano depois, ou seja, 06/12/2012.
10. A parte recorrida não acostou aos autos documento que comprove a quitação na data alegada, bem como a parte recorrente acostou aos autos documentos que embasam suas alegações.
11. A sentença, ainda, fundamentou a concessão da indenização por danos morais no fato de que “passados mais de 10 (dez) anos, o requerido fez somente a baixa do gravame e não encaminhou para o autor a carta para este informar a opção de compra do bem, conforme impõe a Lei no 6.099/74 assim como também não encaminhou o DUT e o Termo de Quitação do Contrato, conforme impõe a Lei no 11.649/2008 para o autor prosseguir com os tramites necessários e assim concluir a transferência da propriedade da motocicleta, razão pela qual deve a parte requerida ser condenada na obrigação de fazer”, o que não era objeto dos autos.
12. Ante o exposto, reconheço, de ofício, a nulidade da sentença, por ser extra petita.
13. TEORIA DA CAUSA MADURA. A hipótese é passível de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que o feito se encontra devidamente instruído. Prolação de decisão pela Turma Recursal, na forma do § 3o do artigo 515 do Código de Processo Civil.
14. Preliminar de Falta de Interesse de Agir. O interesse de agir consiste na necessidade e utilidade no provimento jurisdicional buscado na petição inicial. No que diz respeito à distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
15. Na hipótese, o autor/recorrido formulou pedido de condenação da parte ré/recorrente a efetuar baixa do gravame referente ao veículo para cuja compra o autor contratou empréstimo junto à recorrente. No entanto, a parte ré/recorrida acostou aos autos documento que comprova a baixa do gravame na data de 15/08/2012, nove dias após a quitação do contrato, antes mesmo do ajuizamento da ação, como também demonstrado. Por outro lado, o autor/recorrido não produziu qualquer prova em sentido contrário. No que tange aos danos morais pleiteados, tal pedido se alicerça na premissa de ausência da obrigação de fazer requerida.
16. Assim, considerando que o objeto da ação é obrigação de fazer já adimplida, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada em contrarrazões acolhida.
17. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida para julgar extinto o feito sem resolução do mérito ante a ausência de interesse de agir, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC/15.
18. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.